Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019487-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), KALIL YASSIN - CPF: 274.294.741-87 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019487-92.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: KALIL YASSIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O JULGADO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão alegada mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019487-92.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: KALIL YASSIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

A embargante aduz que a antecipação de tutela foi deferida de forma genérica,
determinando que a requerida se abstivesse de suspender a energia da unidade consumidora em destaque até o julgamento da presente ação, em vez de limitar a eficácia do provimento aos débitos de recuperação de consumo discutido nos
autos, o que, segundo ela, caracteriza omissão.

Manifestação da parte contrária no Id n. 36024490.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019487-92.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: KALIL YASSIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aduz que o aresto é omisso no tocante à delimitação do débito em questão, e portanto não há dúvida sobre a quais dívidas se refere a demanda.

Diversamente do que alega, foram bem traçados os limites da lide, sendo totalmente despropositada essa arguição. Confira-se:

O agravante alega que recebeu duas faturas de energia elétrica
(R$595,41 e R$5.911,41)
relativas à recuperação de consumo. Diz que a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento dele ou de qualquer representante seu, o que fere o artigo 129 da Resolução n. 414 da ANEEL e torna nulos os procedimentos administrativos que deram origem às referidas cobranças. Acrescenta que na ocasião não foi constatada violação do lacre do medidor.

Fica evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando verificada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há nada a sanar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado. Apenas a conclusão foi diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, do posicionamento e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 3. No caso dos autos,
não existem os defeitos apontados pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no aresto embargado
.
Assim, o embargante objetiva apenas o reexame da causa
com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp no. 1179144/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp no. 450787/GO, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014) (sem destaques no original).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020